Tribunal: TJDFT
Processo: 0714631-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DAS PROVAS. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL COM VISÃO MONOCULAR. DEFICIÊNCIA VISUAL LEVE. LAUDO DE PERÍCIA JUDICIAL. PONTUAÇÃO MÍNIMA. RETIFICAÇÃO DO INÍCIO DA DEFICIÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido para reconhecê-lo como deficiente visual de grau grave, para fins de usufruto de benefícios legais (aposentadoria especial).
2. Fatos relevantes. (i) o autor/apelante é servidor público, (Professor de Educação Básica do DF); (ii) possui deficiência visual com quadro de cegueira em um dos olhos e baixa visão no outro olho; (iii) pediu administrativamente o reconhecimento da deficiência em grau grave, tendo sido avaliado, por juntas médicas, como de grau leve e com início em 2011.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (1) preliminar: ocorreu nulidade processual na sentença, por ausência de fundamentação e por omissão na análise das provas catalogadas; (2) mérito: a deficiência visual da parte autora deve ser considerada grave (em vez de leve).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O sistema normativo de fundamentação das decisões judiciais impõe a todos os magistrados, em todas as esferas do Poder Judiciário e em todos os processos judiciais, a obrigatoriedade da exposição das razões de decidir, sob pena de nulidade (CF, art. 93, inc. IX e CPC, art. 489, § 1o, incisos).
5. No caso concreto, a sentença apoiou-se no laudo pericial produzido pelo perito do Juízo, que concluiu que a deficiência visual do autor/apelante é leve. Os documentos juntados pelo autor foram analisados pelo perito judicial e nenhum deles apresenta a pontuação na escala do Índice de Funcionalidade Brasileiro – IFBrA, que serve de baliza para determinar o grau de deficiência para fins previdenciários. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença.
6. O art. 40, § 4-A, da CF (incluído pela Emenda Constitucional no 103/2019) garante ao servidor público com deficiência a aposentadoria especial. A jurisprudência do STF, em razão da ausência de regulamentação específica da aposentadoria especial dos servidores públicos regidos pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), passou a admitir a aposentadoria especial de pessoas com deficiência com base nas disposições que regem o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), notadamente a Lei Complementar n.o 142/2013.
7. A Lei Complementar 142/2013, artigos 3o, §§, 4o e 5o, impõe a avaliação da deficiência sob aspectos médicos e funcionais, e delimita a concessão ao cumprimento das condições regulamentares. A avaliação do grau de deficiência observará o conceito de funcionalidade previsto na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - CIF, da Organização Mundial de Saúde, e mediante a aplicação do Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para Fins de Aposentadoria – IFBrA.
8. A visão monocular é considerada deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais (Lei n. 14.126/2021, art. 1o).
9. No caso concreto, o laudo pericial aferiu a pontuação de 7.700 segundo o IFBrA. Contudo, considerando a repercussão funcional da visão monocular sobre a estereopsia (percepção de profundidade), concluiu que o quadro apresentado é compatível com deficiência de grau leve.
10. A prova pericial é importante meio de prova. Produzida por pessoa com especialidade na matéria fática controvertida, e equidistante das partes, o laudo oferece conclusões seguras para respaldar a decisão judicial, e no caso, o documento não possui elementos que o infirmem, nem se confrontado com os demais elementos indiciários.
11. É de se fixar, no entanto, o início da deficiência leve desde 26.9.2001, em substituição à data fixada (15.1o.2011) na segunda perícia da junta médica, à míngua de motivação administrativa que justificasse a alteração. No tópico, sentença ajustada.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Parcialmente provida.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 40, §4-A, 93, inc. IX; CPC, arts. 479, 489, § 1o; Lei Complementar n.o 142/2013, arts. 3o, §4o, 4o e 5o; Lei n.o 13.146/2015, art. 2o, § 2o; Lei n.o 14.126/2021, art. 1o; Portaria Interministerial AGU/MPS/MF/SEDH/MP n.o 1 de 27.1o.2014.
Jurisprudência relevante citada: STF, Mandado de Injunção 6.818, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 30.9.2019, Súmula Vinculante n. 33. TJDFT, acórdão 2056882, rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe: 29.10.2025, acórdão 1333044, rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, Quinta Turma Cível, DJE 27.4.2021, acórdão 1876254, rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Conselho Especial Administrativo, publicado no DJe: 21.6.2024, acórdão 1844372, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Conselho Especial Administrativo, publicado no DJe: 2.5.2024, acórdão 1260484, rel. Des. Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, DJE : 20.7.2020.